Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ABONO SALARIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TRÊS ATIVIDADES ECONÔMICAS. PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO, ADVOCACIA E DOCÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte requerida/recorrente em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62243070).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não exerce a profissão de advogado regularmente, auferindo renda proveniente de prolabore recebido no importe de R$ 2.513,00, conforme contracheque trazido aos autos. Relata que é professor contratado, com pagamento de R$ 16,00 hora aula, mas, está sem turma desde dezembro de 2023. Além disso, alega ser casado, pai de dois filhos, com esposa portadora de moléstia grave (câncer) metastático, desde meados de 2018. Argumenta que sua renda foi comprovada por contracheques, pois é isento de declaração de imposto de renda, bem como não possui outra fonte de renda ativa no momento. Aduz que recebeu abono salarial em 2024, benefício concedido somente a trabalhadores que auferem renda de até dois salários mínimos mensais nos últimos 12 meses.
4. O requerente/recorrido, em contrarrazões, sustenta que a alegação de insuficiência financeira feita pelo recorrente não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. Argumenta que a inscrição ativa do recorrente na OAB gera presunção de que possui rendimentos decorrentes de atividades advocatícias, sendo não foram anexadas provas que corroborem sua alegação de inatividade na advocacia. Afirma que consulta aos registros públicos revela que o requerente foi mencionado 995 vezes em publicações no Diário Oficial e que atua em diversos processos nos tribunais TJDFT, TJGO e TRT10.
5. Configura indevida inovação recursal a juntada tardia pelo agravante de extratos bancários e a alegação de que receba abono salarial, o que não é permitido no âmbito processual. Destaque-se que tal documento não contêm informações essenciais, como o número da conta e o nome do agravante.
6. O artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recusais estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Por sua vez, o § 2o assevera que, decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de juízo de retratação, submete-se o presente agravo ao julgamento deste colegiado.
7. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ao analisar o pedido de gratuidade somente poderá indeferir, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça.
8. No caso dos autos, as informações apresentadas pelo recorrente indicam atividade econômica substancial, incompatível com a declaração de hipossuficiência, uma vez que os presentes autos cuidam de litígio envolvendo recebimento de honorários advocatícios pelo recorrente no valor de R$ 40.000,00.
9. Foi concedido prazo de 48 (quarenta e oito horas) ao recorrente para comprovação da hipossuficiência econômica. No entanto, o recorrente não comprovou ausência de condições de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, pois trouxe aos autos tão somente uma declaração de hipossuficiência e três contracheques, referentes à sua atuação como presidente de associação. O requerido já havia trazido aos autos contracheque, referente à função de instrutor de serviços bancários (ID 60739646), laudo médico (ID 60739665) e comprovante de rendimentos pagos a ele especificamente pela Casa de Ismael Lar da Criança ao recorrente (ID 60739667).
10. O recorrente falhou, portanto, em demonstrar, através de documentos idôneos, a realidade de seus rendimentos como advogado ou apresentar uma declaração de isenção de imposto de renda que poderia corroborar sua alegada situação de insuficiência financeira. É relevante notar que, apesar das afirmações do recorrente sobre a irregularidade e baixa frequência de seus ganhos na advocacia, a inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil e os registros de sua participação em diversos processos são indicativos de uma prática profissional que, mesmo que não seja constante, gera receitas que devem ser consideradas no cálculo de sua capacidade financeira.
11. Acrescenta-se que o entendimento desta Turma é o de que a presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, sendo possível que a parte seja intimada a provar o fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar sua real situação financeira. Nesse sentido: Acórdão 1857524, 07059685320238070014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024; Acórdão 1796177, 07655492720228070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023.
12. Dessa forma, à mingua de comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, sobretudo no que pertine a atividade de advocacia, deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
13. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.